Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LEI No 11.343/2006, ARTS. 33, 40 E 42. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A individualização da pena deve observar os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como a regra de preponderância estabelecida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo vedada a valoração negativa de circunstância judicial fundada exclusivamente no modo de execução do delito.
2. A conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio familiar, social e profissional, não podendo ser extraída apenas de elementos inerentes à prática do crime, sob pena de bis in idem.
3. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem circunstância judicial idônea e preponderante para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
4. Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a fixação da pena-base mediante critério de aumento moderado, com observância do mínimo legal para a pena de multa.
5. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que informal, possuem natureza preponderante e devem ser integralmente compensadas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é inaplicável quando demonstradas a reincidência e a dedicação a atividades criminosas.
7. A majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 exige a demonstração inequívoca de tráfico interestadual, não incidindo automaticamente em razão da mera procedência da droga de outra unidade da Federação.
8. A conduta do destinatário da droga, enquadrada no núcleo típico “adquirir”, não se confunde com o verbo “remeter”, razão pela qual a aquisição de entorpecente proveniente de outro Estado, destinada à circulação local, não autoriza, por si só, a incidência da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual.
9. A interpretação extensiva da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, fundada apenas na ciência da origem interestadual da substância, conduz à banalização do instituto e afronta a lógica do sistema penal.
10. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos, com apenas uma circunstância judicial desfavorável já valorada na primeira fase, é admissível a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que presente a reincidência, desde que ausentes fundamentos concretos que justifiquem maior rigor.
11. A imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada exige motivação concreta, sendo insuficiente a invocação da gravidade abstrata do delito ou, isoladamente, da quantidade da droga.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.